Tribunal: STF
Processo: Ext 846
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
EMENTA:  EXTRADIÇÃO. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. CRIMES DE
CONSPIRAÇÃO PARA TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE DE
ENTORPECENTES PARA DISTRIBUIÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO,
RELACIONADO COM TRÁFICO, POR PESSOA PREVIAMENTE CONDENADA.
PEDIDO QUE, NO TOCANTE AO DELITO DE PORTE DE ARMA, NÃO PODE
SER DEFERIDO, POSTO NÃO ESTAR TAL CONDUTA ARROLADA NO
ART.  II DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO CELEBRADO ENTRE O BRASIL
E OS  ESTADOS UNIDOS, NEM HAVER O GOVERNO REQUERENTE
PROMETIDO RECIPROCIDADE.
SENDO OS DEMAIS ILÍCITOS PENAIS EM QUESTÃO TAMBÉM PUNIDOS
PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, INEXISTINDO NO BRASIL PROCESSO
CRIME RELATIVO AO MESMO FATO E NÃO SE VERIFICANDO A PRESCRIÇÃO
PELOS ORDENAMENTOS JURÍDICOS BRASILEIRO E NORTE-AMERICANO,
NÃO HÁ ÓBICE LEGAL AO DEFERIMENTO, NESSA PARTE, DO PEDIDO
EXTRADICIONAL.
EXTRADIÇÃO PACIALMENTE DEFERIDA.